Tribunal: STF
Processo: AI 68044
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATO UNILATERAL DO EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA. 
II. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, § 3º - ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
INVOCAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO IMPERTINENTE, POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO CINGE-SE AOS TERMOS DO ART. 143 DAQUELA CARTA. 
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.